Tribunal: TJMT
Processo: 0011294-03.2018.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011294-03.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), WERIKY DA CRUZ - CPF: 052.443.721-14 (APELANTE), ALEX RODRIGUES PEREIRA SOIER - CPF: 105.255.926-36 (VÍTIMA), FERNANDA APARECIDA FERREIRA - CPF: 359.300.508-56 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS SANTOS - CPF: 066.006.826-55 (VÍTIMA), JOSE CLEITON PEREIRA SOARES - CPF: 120.277.346-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – 2. POSTULADA
A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
INA
COLHI
MENTO
– TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE NO MÍNIMO
SETE
VÍTIMAS
– FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) MANTIDA – 4.
ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI –
ACOLHIMENTO PARCIAL
–
RECONHECIMENTO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA NA SENTENÇA
, COM EQUÍVOCO NO CÁLCULO

- SANÇÃO REDIMENSIONADA
EM BENEFÍCIO DO APELANTE
-

5. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO
.

1. Deve ser aplicada a pena basilar acima do mínimo legal, de modo proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante,
porquanto
evidenciado, neste
s

autos
, que a
sentenciante
grau avaliou corretamente as circunstâncias do crime, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal.

2.
Deve ser revista a fração de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico quando não fundamentado adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, II, e no § 2°-A, I, do art. 157 do Código Penal. Ademais, o aumento correspondente às majorantes deve ser
realizado, tal como preconiza a
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto.

3. Se
,
no crime de roubo
,
há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios de diversas vítimas, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes. A propósito, este Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 35, da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

4. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo,
se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante
preconiza
o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
assim redigido:

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.
No entanto,
deve ser retifi
cado o cálculo que aplicou

a redução
mínima
,
quando a fundamentação levada a efeito pela julga
dora
na sentença

reconheceu
como escorreita a
fração intermediária de metade
, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

5
.
Provimento parcial do apelo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Werik
y
da Cruz
contra a s
ente
nça prolatada pelo Juízo da 3ª
Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda/MT
que, nos autos da Ação Penal n. 0011294-03.2018.811.0013, condenou-o à pena de
8
(
oito
) anos
e 6 (seis) me
s
es
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
3
0 (vinte) dias-multa, a serem calculados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes,
com restrição da liberdade das vítimas e emprego de
arma

de
fogo, em concurso formal (art. 157, § 2º, II
e V
, § 2º-A, I,
c/c o art. 14, II,
e art. 70, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões encontradiças no
s

ID
s
58181999 e

58182451
, postula:
(i
)
o redimensionamento
da pena-base
próxim
o
d
o
mínimo legal
;

(
ii
)

a
realiza
ção de
apenas um aumento no concurso de majorantes, devendo ser afastada a majoração em
cascata
;
(
iii
)

a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, argumentando que não há provas acerca da quantidade de vítimas e que
somente
visava a subtração da camionete; e,
por fim,

(
iv
)

a
redução em 2/3 (dois terços) pela tentativa, tendo em vista o
iter criminis
percorrido
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
58182451
, requer o
des
provimento
do vertente
apelo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
60908960
,

opinou pelo provimento parcial deste recurso, para que seja corrigido erro material na redução
da pena

alusiva à tentativa (
art. 14, II, do Código Penal
)
, eis que a
magistrad
a
aplicou em
1/2
(metade), porém incorreu em equívoco no cálculo
fixando a sanção

aquém
do estipulado
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado
.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pela
sentenciante
, para fixar a sanção imposta para o crime de roubo circunstanciado, pelo qual ele foi condenado.

Com efeito, estas são as assertivas lançadas pela prolatora da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. O réu é primário, nada havendo a ser considerado a título de antecedentes. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade dos agentes. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do delito, como exposto em fundamentação, são desfavoráveis, posto que a restrição da liberdade das vítimas por tempo superior ao estritamente necessário para o cometimento dos delitos, impôs a estas sofrimento prolongado, o qual gerou maior abalo físico e emocional do que aquele previsto pelo legislador penal, ensejando valoração negativa. As consequências dos crimes são próprias dos delitos praticados. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para os delitos.

Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Em segunda fase, verifico incidir ao caso a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Inexistem agravantes a serem sopesadas.

Em terceira fase, incidindo ao caso a majorante do concurso de agentes, elevo a reprimenda em 1/3, chegando ao total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 20 dias de reclusão e 19 dias-multa.

Considerando-se que o crime foi praticado com emprego de armas de fogo, incide ao caso o teor do inciso I do §2°-A do art. 157 do CP. Assim, acresço a pena de 2/3, fixando-a em 08 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão e 31 dias-multa.

Aplicando-se as regras do concurso formal de crimes, como exposto em fundamentação, cresço a pena em 1/2, chegando ao total de 13 (treze) anos e 05 meses e 19 dias de reclusão e 52 dias-multa.

Tendo sido o crime cometido em sua modalidade tentada, reduzo a pena fixando-a em 8 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Fixo os dias-multa em valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

Para cumprimento da pena, considerando-se o tempo de prisão cautelar do acusado, fixo o regime INICIAL SEMIABERTO. [...].
(Sentença acostada no ID 58181995).

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Depreende-se, pois, do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que foi negativada apenas a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime,
pois
a magistrada

levou em consideração a restrição da liberdade das vítimas por tempo superior ao estritamente necessário para o cometimento dos delitos, a fim de utilizar essa causa de aumento para majorar a pena-base, conforme prevê o Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

No entanto, tem razão o apelante ao
asseverar
que o acréscimo de 12 (doze) meses sobre a sanção basilar pela prática do crime de roubo circunstanciado foi desproporcional diante do reconhecimento da referida circunstância judicial,
tal como entendeu
este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
assim redigido
:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Noutro viés, no que tange ao pedido de readequação da pena na terceira fase dosimétrica, a fim de que seja realizado somente um aumento no concurso de majorantes na fração prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157, do Código Penal, ao argumento de que o duplo aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, viola a Súmula n. 443, do Superior
Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer que a pretensão recursal
, igualmente,
merece prosperar.

E tais assertivas têm pertinência, eis que a despeito de não haver ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único,
desse

Codex
estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o
juiz
, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é válida a incidência concomitante das majorantes
.

E
, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...].
4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O número
de
agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).
Destacamos

Por outro vértice, no que atine ao pedido de aplicação de 1/6 (um sexto) de aumento pelo concurso formal (art. 70,
caput
, do Código Penal), que dá causa para à majoração de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma
delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
, é imperativo registrar que essa pretensão não deve ser acolhida.

Isso,
porque
não obstante
o apelante sustente que visavam a subtração apenas de duas camionetes e não do patrimônio das pessoas que estavam presentes no local dos fatos, enfraquecendo a tese acusat
ória, é preciso considerar que, no caso destes autos
, o conjunto probatório demonstrou que
ele
e seus comparsas tentaram subtrair dinheiro e objetos de no mínimo sete vítimas, de acordo com a prova oral produzida em juízo.

Deveras
, depreende-se destes autos que, embora o apelante tenha sido denunciado pela tentativa de atingir o patrimônio de quinze vítimas, ficou demonstrado durante a instrução criminal que, mediante uma única ação e grave ameaça exercidas com uso de armas de fogo,
ele
e
seus
comparsas tentaram subtrair os pertences de no mínimo sete vítimas, consoante se infere das declarações da
ofendida
Fernanda Aparecida Ferreira, corroboradas pelos depoimentos de

Carlos Augusto do Prado Bock, delegado de Polícia Civil e de Éder Henrique Silva Campos Queiroz, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do
recorrente
e na morte do comparsa Anderson Coelho Marques (relatório de mídia encartada no ID 58182455).

Por conseguinte, não há dúvida que foi realizada a tentativa de violação de mais de seis patrimônios mediante uma só ação, fazendo-se imprescindível, portanto, a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/2 (metade), uma vez que foram mais de seis vítimas, tal como aplicado pela sentenciante de primeiro grau.

No que diz respeito
à temática, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado deste modo:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

No
utro prisma, no
que concerne
a
redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa, verifica-se que a pretensão do apelante
, do mesmo modo,

que esse pleito
não merece prosperar, diante do
iter criminis
percorrido, eis que ele e seus comparsas não finalizaram a empreitada criminosa em virtude da ação policial, após uma das vítimas conseguir fugir e pedir ajuda, tal como justificou a
sentenciante
,
in
verbis
:

Nos termos da Sumula 582 do Superior Tribunal de Justiça, os crimes de roubo não chegaram a se consumar, vez que
o acusado e seus comparsas não tiveram a posse dos bens ainda que por breve tempo, motivo qual, oportunamente, será a pena diminuída em patamar intermediário, posto que a ação criminosa estava em seu trecho mediano quando da intervenção policial
que lhe frustrou a conclusão.

(Trecho da sentença acostada no ID 58181995).
Negritamos

De fato,
depreende-se destes autos que
Werick
, na companhia de Anderson e outros indivíduos não identificados entraram em uma residência em que se encontravam diversos funcionários da empresa
Geosolo
, oportunidade na qual renderam todos os presentes, privando-os da liberdade e passaram a intimidá-los dizendo que fariam um “limpa”, bem como levariam as camionetas.
Destarte
, ao contrário do que afirmou o apelante, sua conduta se aproximou e muito da consumação do delito, faltando apenas a saída dele e de seus comparsas com os bens que almejavam subtrair,
isso sem contar
que as vítimas já se encontravam aterrorizadas com as ameaças sofridas e pelo período em que ficaram subjugadas.

Por derradeiro
, relativamente à
majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1 (um) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

A propósito, sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,

a saber:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

[
...
]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o
agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020).
Destacamos

De seu turno, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma:
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

Sendo a
ssim, é forçoso concluir que
estaria

adequado
aplicar
a

fração
mínim
a
de 1/3 (um terço)
diante do

iter criminis
percorrido
,
uma vez que o apelante se aproximou da consumação do delito em comento, somente não o tendo consumado por motivos alheios à sua vontade, porque uma das vítimas conseguiu avisar a polícia
.

No entanto, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a prolatora do édito condenatório
incorreu em equívoco no cálculo da
pena pela tentativa
aplicando-a no mínimo
, porquanto
no bojo da fundamentação deixou averbado que reduziria a sanção
em patamar intermediário
,
motivo pelo qual, para evitar
reformatio in pejus
,
deve ser retificado o cálculo em benefício do apelante na fração
intermediária
de 1/2

(metade)
, tal como entendeu a condutora do feito
,
in
verbis
:

Nos termos da Sumula 582 do Superior Tribunal de Justiça, os crimes de roubo não chegaram a se consumar, vez que o acusado e seus comparsas não tiveram a posse dos bens ainda que por breve tempo, motivo qual, oportunamente,
será a pena diminuída em patamar intermediário, posto que a
ação
criminosa estava em seu trecho mediano
quando da

interven
ção
policial que lhe frustrou a
conclusão
.

(Trecho da sentença encartada no ID 58181995).

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Weriky
da Cruz
, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial sopesada desfavoravelmente ao apelante, qual seja, as circunstâncias do ilícito, aumento a pena-base em 8 (oito) meses, fixando
-
a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea e reduzo a sanção em
8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) dias-multa
,
encontrando a pena intermediária de
4
(
quatro
) anos

de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Na última fase, conservo a aplicação da majorante concernente ao emprego de arma de fogo descrita no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal e aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a sanção
de
6 (seis) anos
e

8
(o
ito
) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em decorrência do concurso formal de crimes, ínsito no art. 70 do Código Penal (delito perpetrado contra o patrimônio de
sete
vítimas), mantenho o aumento da pena em 1/2 (metade), encontrando a pena de
10
(
d
e
z
) anos

de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Tendo em vista
a tentativa
, mantenho a redução
intermediária
de 1/
2
(
metade
) aplicada no édito condenatório, fixando a pena de
5

(
cinc
o
) anos

de reclusão e 1
1
(
onz
e) dias-multa, tornando-a definitiva
;
conservando
, outrossim,
o valor da pena pecuniária eleito na sentença, no montante de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
; estabelecendo o
regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção definitiva, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento parcial
ao recurso de
apelação
de

Weriky
da Cruz
,
para
fixar
a pena-base em quantitativo proporcional
à existência de uma circunstância judicial negativa
;
e
,
na terceira fase dosimétrica
,
afastar o duplo aumento pelo concurso de majorantes, re
adequando
, por fim, a pena definitiva em

5

(
cinc
o
) anos
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
1
1
(
onze
) dias-multa
, no montante de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021